Tribunal: STF
Processo: RE 1410875
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção do Estado do Rio Grande do Sul, que, adotando os fundamentos da sentença, assentou a manutenção da contribuição dos inativos e a diferenciação entre os regimes específicos de previdência entre servidores civis e militares, bem como afastou a possibilidade de isenção da tributação dos militares inativos, incidente sobre o montante que não superar o teto do regime geral de previdência social. (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 18, e 195, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que não cabe a diferenciação entre os servidores civis e os militares, em face da regra imposta pelo artigo 150, II, da Constituição Federal, que impede a cobrança de tributo de maneira diferenciada por motivo de ocupação profissional ou função exercida. Aduz-se que a igualdade de tratamento em relação à contribuição previdenciária de aposentados civis e militares decorre do próprio texto constitucional.



    Afirma-se a constitucionalidade da cobrança de inativos e pensionistas instituída no artigo 4º da Emenda Constitucional EC 41/03, desde que incidente tão somente sobre a parcela dos proventos e pensões que exceder o teto estabelecido no artigo 5º da EC 41/03.



    Argumenta-se que, nas ADIs 3.105 e 3128, o STF não faz distinção quanto ao regime jurídico próprio, seja militar ou civil, razão pela qual as disposições contidas no § 18 do art. 40 e no artigo 195, inciso II, ambos da CF/88, também devem ser estendida aos aposentados militares e pensionistas de militares da União.



    Assevera-se que a nova sistemática de contribuição dos inativos e pensionistas, introduzida pela Emenda Constitucional 41/2003, refere-se tanto aos servidores inativos civis como aos inativos militares, em especial no tocante à imunidade tributária instituída até o valor dos proventos correspondente ao teto de benefício do RGPS.



    Sustenta-se que a contribuição previdenciária de 7,5% sobre a totalidade dos proventos da parte recorrente viola o princípio da isonomia, bem como a imunidade tributária prevista no artigo 40, § 18, da Constituição, tornando-se indevida a exação sobre a parcela dos proventos percebida em valor até o teto de benefício do RGPS.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 596.701-RG (Tema 160), o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. Eis a ementa deste julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2020)



    Nesse julgamento, esta Corte assentou que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares.



    Em outra oportunidade, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3105/DF, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela Emenda Constitucional 41/03. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda”.



    (ADI 3.105, Rel. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ 18.2.2005)



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que a contribuição para a previdência pelos servidores ativos e inativos tem aplicação apenas aos servidores públicos civis, não alterando o regime especial de previdência aos militares. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do fundamento da sentença, mantida pela Turma Recursal:



    “De acordo com a tese sustentada pela parte autora o § 18, do art. 40, da CF/1988, que restringiu a incidência da contribuição sobre proventos de aposentadorias e pensões ao limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, deveria ser estendido aos militares ante a sinalização do Supremo Tribunal Federal de tratamento isonômico entre civis e militares, de modo a abranger tal disposição a todos os servidores públicos.



    A L 3.765/1960, ao tratar das pensões militares, na sua redação original, assim dispôs:



    (...)



    Estes artigos sofreram alterações e, por fim, a MP 2215-10/2001 trouxe a seguinte redação:



    (...)



    Verifica-se, destarte, a existência de regime previdenciário específico dos militares desde 1960, prevendo a contribuição do militar inativo para fins de custeio da pensão militar de seus dependentes.



    Com o advento da EC 18/1998 a regulamentação dos militares foi deslocada do gênero servidores públicos do art. 40, da Constituição Federal, para o art. 142, do mesmo diploma. O art. 40 ao fazer referência apenas aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluiu a categoria dos militares do seu dispositivo, de modo que se pretendesse incluir os servidores militares o faria expressamente. Dessa forma, este artigo, ao prever a contribuição para a previdência pelos servidores ativos e inativos, tem aplicação apenas aos servidores públicos civis, não alterando o regime especial de previdência aos militares, que permaneceram vertendo as contribuições de custeio das pensões militares nos moldes da L 3765/1960 e da MP 2.215-10/2001. 



    Ademais, diferentemente do regime previdenciário dos servidores civis, o regime previdenciário dos militares sempre foi mantido com o auxílio dos inativos, não tendo sofrido qualquer alteração com a EC 20/1998, mantendo-se a segregação de tratamento entre servidores civis e militares. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3105, na qual se discutia a constitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003, julgou improcedente a ação em relação ao cabeçalho do referido artigo, firmando o entendimento de que não há impedimento constitucional a que os aposentados e pensionistas contribuam para o regime de previdência social do servidor público.



    Com isso, mantida a contribuição dos inativos e a diferenciação entre os regimes específicos de previdência entre servidores civis e militares, não há de se falar em isenção da tributação dos militares inativos, incidente sobre o montante que não superar o teto do regime geral de previdência social”. (eDOC 34, p. 1-4) 



    Nesse contexto, entendo que o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente